Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. CONSUMIDOR. VÍCIO EM CENTRAL MULTIMÍDIA NÃO REPARADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a substituir a multimídia do veículo do requerente por outra igual ou superior, sem custo e em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a ser apurado oportunamente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57120026). Custas e preparo recolhidos.
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretende obrigar a requerida a substituir central multimídia de veículo RENAULT DUSTER ICONIC novo, ainda na garantia, e pagar indenização por danos morais, pois a multimídia do automóvel apresenta, desde a compra, falhas de intermitência e não conectividade com os aparelhos do autor e de sua esposa.
4. Em suas razões recursais, a parte ré levanta a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia. No mérito, argumenta que a substituição da multimídia não resolveria a situação, uma vez que o problema não se configura como vício ou defeito do produto. Destaca que, antes de contactar a concessionária recorrente, o recorrido buscou a Concessionária Saga, onde após análise, foi concluído que não havia defeito na multimídia, nem reparo técnico necessário, indicando que o cerne da questão reside na incompatibilidade entre as versões dos aparelhos celulares do recorrido e de sua esposa com o software do veículo. Essa incompatibilidade, segundo alega, leva a problemas de comunicação ou perda de conexão, não sendo, portanto, um defeito no produto. Enfatiza que, mesmo após testes e tentativas de atualização do software, que posteriormente foram revertidas, o problema persistiu, reforçando a tese de incompatibilidade, não de defeito. Além disso, argumenta que a legislação consumerista, especificamente o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, somente autoriza a substituição do produto quando evidenciado vício ou defeito de fabricação, o que não se aplica ao caso em tela, uma vez que não houve comprovação de defeito de fabricação, conforme demonstrado pela Ordem de Serviço da Concessionária Saga.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Preliminar de incompetência. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Ademais, na instrução, as partes podem se valer de pareceres técnicos, vídeos e fotografias, os quais têm valor probatório. Preliminar que se afasta.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
9. No caso, o vício na multimídia do veículo Renault Duster, adquirido pelo requerente na concessionária requerida em 19/07/2021 e com garantia contratual de três anos, resta comprovado por vídeos (ID 57119895 e seguintes) e ordens de serviço juntadas aos autos (ID 57119890).
10. Apresentado vício em componente eletrônico de veículo, dentro do prazo de garantia, sem que fosse sanado pela ré no prazo legal, deverá esta responder pela falha na prestação de serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio. Ademais, não foi comprovado mau uso do produto ou problema de conexão com sistema operacional utilizado pela autora, ônus do qual a ré não se desincumbiu. Precedente: (Acórdão 1755784, 07224905220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Apesar das alegações da requerida de incompatibilidade entre a multimídia e os sistemas operacionais dos aparelhos smartphone do autor e de sua esposa, cumpre observar que não foi trazido aos autos qualquer documento técnico com especificações de compatibilidade do aparelho multimídia, que comprove tais alegações. Destaca-se, por oportuno, que, por se tratar de equipamento comercializado pela ré, a obtenção e apresentação deste documento não demandariam a realização de uma perícia, o que reforça a expectativa de que tal evidência poderia e deveria ter sido facilmente fornecida pela recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.